Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709398-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. RECORRIDO: POSTO PETRO RIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE RODOVIA. BR-040. ACESSO IRREGULAR. POSTO DE COMBUSTÍVEL. RISCO E INSEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, os ônus da prova incumbem ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. 1.1. Os documentos apresentados pela concessionária recorrente (controle de acessos, notificação de embargo e telegrama-notificação) não são suficientes a comprovar os alegados riscos e insegurança aos usuários da rodovia (BR-040) em relação ao acesso ao posto. 2. Recurso desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 25 e 31, ambos da Lei 8.987/1995, 8o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, reconhecida a irregularidade do acesso aberto pelo particular sem autorização dos órgãos competentes, a parte recorrida deveria ter ordenado sua regularização pela parte recorrida, independentemente de ser demonstrada a existência ou não de risco efetivo para os usuários da rodovia. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRF-2 e TRF-4. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 25 e 31, ambos da Lei 8.987/1995, e 8o do CPC, pois não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Como o único dispositivo prequestionado foi o artigo 373, inciso I, do CPC, a ele será limitada a análise das razões recursais, que estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou no ID 20479481 – Pág. 6 que: De se concluir, portanto, que a notificação não foi levada a efeito, conforme exigido pelo regramento competente. Em outras palavras, o apelado não foi notificado como afirmou a CONCESSIONÁRIA, apelante. Acrescente-se ainda que a Notificação de Embargo de ID 16211982, emitida pela ANTT em desfavor de POSTO PETROS RIOS, apelado, em 1/9/2016 e com assinatura do recebedor (anterior, portanto, ao telegrama-notificação - 05/10/2016), detalha como “serviços executados irregularmente” apenas painéis de propaganda, muito embora existam outras opções, tais como “acesso”, “invasão de faixa de domínio”, “danos à drenagem”. Dito de outro modo: a irregularidade não dizia respeito a acesso, como alega a apelante. O “relatório de acesso” de ID 16211998, com fotografias legendadas apontando “entrada do bairro”, “saída do bairro”, “entrada do Posto Petro Rios”, “Saída do Posto Petro Rios” não se presta a comprovar a notificação necessária ao POSTO apelado para regularização do mencionado acesso. Ainda que haja detalhamento fotográfico da área que a apelante alega dever ser regularizada, o documento em destaque foi juntado apenas quando da oposição de embargos de declaração, sequer se abrindo vista à parte contrária. Chama atenção, ainda, que, na fase de especificação de provas, a CONCESSIONÁRIA apelante foi regularmente intimada, mas afirmou não ter mais provas a produzir além da documental já juntada (ID 16211989). Diante desse cenário, constata-se que, embora seja de responsabilidade da concessionária apelante o bloqueio de acessos particulares não autorizados, é necessário demonstrar situação de risco para os usuários da rodovia — no caso, a BR-040, o que não ocorreu. Além disso, sendo possível a regularização, necessário notificar o responsável para tanto, situação que não foi observada no caso concreto. Já a parte recorrente se limita a afirmar que a simples existência de acesso irregular dá ensejo à sua regularização, independentemente de ser demonstrada a existência ou não de risco efetivo para os usuários da rodovia. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Caso estes óbices sejam superáveis, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois o cotejo dos fatos acima relatados exigem, induvidosamente, a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020); b) incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no AREsp 1110681/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/5/2020); c) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015